Tribunal: TCU
Processo: 033.815/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura pela omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto Curso Oficina de Produção Artístico-Cultural (Pronac 13-7456), que teria por objeto a realização de oficinas didáticas e práticas de ensino à produção artístico-cultural no Brasil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Regina Lucia Meinert (CPF XXX.218.389-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, no montante de R$ 175 mil, configurada pela omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto "Curso Oficina de Produção Artístico-Cultural" (Pronac 13-7456), que teria por objeto a realização de oficinas didáticas e práticas de ensino à produção artístico-cultural no Brasil, conforme aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 585/2013, permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios, conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Regina Lucia Meinert (CPF XXX.218.389-XX), condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 29/8/2018 5,46 C1 26/3/2014 175.000,00 D2 9.2. aplicar a Sra. Regina Lúcia Meinert, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), concedendo-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei no 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão aos destinatários abaixo indicados: 9.4.1. Regina Lúcia Meinert; 9.4.2. Secretaria Especial de Cultura - MinC; e 9.4.3. à Procuradoria da República no Distrito Federal.